Tribunal: STF
Processo: RHC 209312
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Tribunal do Júri. Fatos e provas. Nulidades. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu o HC 692.035, no Superior Tribunal de Justiça.



    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e VI, e § 2º-A, I, e § 7º, III, c/c o art. 14, II, todos do CP. O Tribunal estadual deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para redimensionar a pena imposta para 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantendo, no mais, a sentença condenatória.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 692.035, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “a nulidade do processo é medida que se impõe, a fim de que possa ser realizado nova instrução e julgamento com o acusado utilizando-se roupas normal do seu cotidiano, ao invés de uniforme de presídio”;



          (ii) “faz-se mister a aplicação do artigo 593, III, alínea ‘d’, porquanto a decisão dos jurados é manifestamente oposta a prova dos autos, e por conseguinte, anulação do julgamento e posterior submissão do apelante ao novo crivo do juízo popular”;



          (iii) “defesa discorreu sobre a desclassificação, uma pelas provas coligidas aos autos, qual seja os laudos periciais, fls. 43/44 – Apelante e 136/137 VÍTIMA, dão conta da conclusão de LESÃO LEVE (...) E outra, pela desistência voluntária, no entanto, não fora formalizado o respectivo quesito. Logo, passível de nulidade o júri”. 



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Acerca da alegação de nulidade em razão do indeferimento do pedido para que o acusado fizesse uso de roupas comuns, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    11. Quanto à alegação da defesa de que “a decisão dos jurados é manifestamente oposta a prova dos autos”, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 174.408-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    12. Quanto à alegada nulidade ocorrida na quesitação, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que “as partes anuíram à quesitação, conforme se depreende da ata de julgamento. Pelo que o caso é de preclusão da matéria, nos exatos termos do inciso VIII do art. 571 do Código de Processo Penal” (HC 96.469, Rel. Min. Ayres Britto). 



    13. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão impugnada:



    “[...]



    Inicialmente, insta consignar que a pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem para manter a condenação do ora paciente como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e VI, e § 2º-A, inc. I, e § 7º, inc. III, c/c art. 14, inc. II, todos do CP, à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, demanda, como amplamente consabido, o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    [...]



    No caso, a pretensão de reexame das provas que lastrearam a condenação foi realizada, em sede de apelação criminal, pelo eg. Colegiado de origem, o qual examinou os fatos e circunstâncias da prática do delito e decidiu, motivadamente, que a condenação era consentânea ao arcabouço fático-probatório produzido nos autos de origem.



    [...]



    Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou o crime pelo qual foi condenado, afastando, minuciosamente, a tese de que o édito condenatório prolatado pelo Tribunal do Júri seria contrário à prova dos autos, o exame de tais alegações por esta Corte Superior de Justiça demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável, repita-se, na via eleita.



    [...]



    Outrossim, pretende a il. Defesa o reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento a que foi submetido o ora paciente, em virtude de inexistência de quesitos quanto à ocorrência de desistência voluntária e à desclassificação para o delito de lesão corporal, teses alegadamente sustentas durante a sessão plenária.



    [...]



    (...) a eg. Corte de origem, em análise minuciosa, entendeu, motivadamente, que as supostas nulidades quanto à quesitação alegadas pela il. Defesa não procedem, uma vez que "a votação foi devidamente fiscalizada pelas partes, sem insurgência ou reclamação sobre anormalidade em seu desenvolvimento" (fl. 750 - grifei), ou seja, não há que se falar em reconhecimento de nulidade, porque as eivas a supostamente macularem os quesitos formulados não foram aduzidas oportunamente, conforme expressa previsão do art. art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.



    Portanto, ao contrário do que alegado no presente reclamo, mostra-se correto o v. acórdão objurgado, tendo em vista que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, "em atenção ao que estabelece o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no Plenário do Júri, no que se refere à quesitação, devem ser apontadas no momento oportuno, sob pena de preclusão" (AgRg no REsp n. 1.654.881/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 3/5/2017)



    [...]



    Forçoso concluir-se, portanto, que, não havendo notícia nos autos da impugnação das supostas nulidade em momento oportuno, durante o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, a quaestio encontra-se encoberta pelo manto da preclusão.



    [...]



    (...) no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento de nulidade em razão do indeferimento pelo Juízo monocrático do pedido defensivo de que o acusado fizesse uso de roupas comuns, sob argumento de que o uso daquelas fornecidas no sistema penitenciário influenciaria os jurados, tem-se que melhor sorte não colhem os impetrantes.



    [...]



    (...) é inviável o acolhimento do pleito defensivo, porque as decisões proferidas nas instâncias ordinárias encontram-se dotadas de suficiente fundamentação quanto ao indeferimento do pedido de substituição das vestimentas do então pronunciado, na medida em que apontam a nítida necessidade de seguimento das normas da Secretaria de Administração Penitenciária para fins de garantia de segurança dos presentes à sessão de julgamento do Tribunal do Júri.



    Por fim, para além das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, afasta-se qualquer nulidade, porquanto não restou comprovado nenhum prejuízo ao paciente. 



    Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual motivação teria sido concreta e efetivamente apta a evitar a condenação do paciente, e que não foi apresentada em virtude das eivas a supostamente macularem a ação penal originária. 



    Nesta sede, a Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso as nulidades suscitadas no presente writ fossem reconhecidas, ou de que forma a renovação do ato processual beneficiaria o ora paciente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida. 



    Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 523/STF preleciona que, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu'. Além disso, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que 'a alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu" (RHC 39.788/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/2/2015, grifei). 



    Em outras palavras, não se demonstrou requisito essencial. Vale dizer, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta, consoante remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça (...).



    [...]



    Assim, a ausência de demonstração de plano do prejuízo efetivamente causado ao paciente acabou por tornar igualmente inadequada a via eleita, haja vista a impossibilidade de revolvimento fático-probatório, seja no habeas corpus, seja em seu recurso ordinário.



    [...]”.



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator